Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700273-09.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FÁBIO PEREIRA DA SILVA CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DECRETO LEI N. 2.317/1986. LEI N. 10.486/2002. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. RUBRICA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inclusão da Vantagem Pecuniária Especial – VPE na base de cálculo da gratificação natalina consiste em inovação recursal, o que prejudica o conhecimento da matéria nesta instância revisora. 2. De acordo com o Decreto-lei n. 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal aos militares do Distrito Federal, para efeito de pagamento do referido benefício, entende-se, como remuneração, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 3. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal n. 10.486/2002, que, de acordo como seu art. 1o c/c o art. 54 da n. 7.479/1986, é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. 4. O auxílio-moradia inclui-se dentre os direitos pecuniários mensais, previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, que não compõem a remuneração do militar (art. 1o do mesmo diploma normativo) e têm natureza indenizatória. Aliás, o art. 3o da mesma lei, conceitua o auxílio-moradia como o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” (art. 3o, XIII e XIV). 5. É cediço que o auxílio-moradia é direito pecuniário mensal revestido de caráter indenizatório e transitório, que não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, na ausência regra permissiva que ampare a pretensão do impetrante, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo de outros benefícios. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/86, 1o, 2o e 3o, todos da Lei 10.486/02, sustentando que o auxílio-moradia deve ser considerado como remuneração para o cálculo da gratificação natalina. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/86, 1o, 2o e 3o, todos da Lei 10.486/02, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Decreto-Lei 2.317/86 e Lei 10.486/02), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o acolhimento da tese recursal demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicável ao presente caso por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.814.787/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, pois o STJ já assentou que “é assente nesta eg. Corte o entendimento no sentido de que tanto o auxílio-moradia quanto a etapa de alimentação foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração e não têm caráter permanente” (AREsp n. 2.500.720, RELATOR(A) Ministro GURGEL DE FARIA, DATA DA PUBLICAÇÃO 3/6/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020